Tribunal: TJMT
Processo: 1016968-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016968-65.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISLAINE DE SOUZA VAREIRO - CPF: 050.287.181-48 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE CONDICIONADA À PROVA DE ENVIO E ENTREGA. TEMA REPETITIVO 1.315/STJ. COMPROVAÇÃO DE LEITURA. ATO LÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro e de indenização por danos morais, fundada na alegação de ausência de notificação prévia para inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito, tendo o juízo de origem reputado válida a comunicação realizada por meio eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão central submetida a esta Corte consiste em aferir a validade jurídica da comunicação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, quando realizada exclusivamente por correio eletrônico (e-mail), e, consequentemente, determinar a existência de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.315), que firmou tese de observância obrigatória no sentido da validade da comunicação eletrônica, desde que o órgão mantenedor do cadastro comprove, de forma inequívoca, o envio e a efetiva entrega da notificação ao destinatário.

4. A interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, em um contexto de massiva digitalização das relações sociais, impõe o reconhecimento da eficácia dos meios eletrônicos, os quais, quando devidamente instrumentalizados, cumprem com a finalidade essencial da norma, que é garantir a ciência prévia do consumidor.

5. No caso concreto, a entidade recorrida não apenas demonstrou a remessa e a entrega do comunicado, mas também o seu efetivo acesso pela destinatária, por meio de comprovante de "leitura", superando, com robustez, a exigência mínima do precedente vinculante e afastando, por completo, a alegação de desconhecimento.

6. Ainda que se cogitasse de irregularidade no procedimento, a pretensão indenizatória esbarraria na diretriz da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a preexistência de inscrições legítimas em nome da consumidora descaracteriza o abalo de crédito
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. A notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é válida quando realizada por meio eletrônico, condicionada à comprovação do envio e da entrega ao destinatário, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.315/STJ. 2. Comprovada a regularidade da notificação prévia, a inscrição do débito constitui exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e do consequente dever de indenizar. 3. A existência de apontamentos restritivos preexistentes e legítimos obsta a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385/STJ.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2o; Código de Processo Civil, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.o 1.315 (REsp 2.171.177/RS e REsp 2.175.268/RS), j. 05/03/2026, pub. 12/03/2026; STJ, Súmula n. 385; TJMT, Apelação Cível n. 1021590-90.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/03/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1019810-18.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 09/12/2025; TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GISLAINE DE SOUZA VAREIRO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de SERASA S.A. (Id. 349996438).

A pretensão autoral originou-se da alegação de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, por ausência de notificação prévia, conforme preconiza o art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo
a quo
rechaçou a tese autoral, ao considerar válida a comunicação prévia realizada pela parte recorrida por meio eletrônico (e-mail), afastando, por conseguinte, a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

Inconformada, a autora, ora Apelante, recorre, sustentando a invalidade da notificação por e-mail, por reputá-la contrária à proteção do consumidor vulnerável e à jurisprudência que entende aplicável. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de cancelamento do registro e de condenação por danos morais.

A Apelada, em contrarrazões (Id. 349996441), pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade do procedimento de notificação e a conformidade de sua conduta com a mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.315.

A Apelante é beneficiária da justiça gratuita, estando isenta do preparo recursal (Id. 351036397).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não se vislumbrar interesse público que a justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne do presente apelo reside na aferição da regularidade da notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes, realizada exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), e suas consequências jurídicas no tocante ao cancelamento do registro e à configuração de dano moral.

I.

Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é próprio e tempestivo, estando a Apelante dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 351036397). As razões recursais, ao se contraporem diretamente aos fundamentos da decisão de primeiro grau, atendem satisfatoriamente ao princípio da dialeticidade.

Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e avanço à análise de seu mérito.

II. Do Mérito Recursal – A Pacificação da Controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.315)

A questão central, que outrora suscitava debates e dissensos jurisprudenciais, foi objeto de análise definitiva pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional em âmbito nacional.

Durante a tramitação deste recurso, sobreveio o julgamento dos Recursos Especiais n.o 2.171.177/RS e 2.175.268/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Tal julgamento resultou na fixação do
Tema 1.315
, cuja tese, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, restou assim redigida:

“Para os fins do art. 43, § 2o, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao destinatário”.

A fixação de tese em recurso repetitivo representa o ápice do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, visando a concretização dos princípios da isonomia e da segurança jurídica. A partir de tal baliza, a este órgão julgador não cabe mais perquirir sobre a validade abstrata do meio eletrônico, mas sim verificar, no caso concreto, se os requisitos estabelecidos pela Corte Superior — o envio e a entrega — foram devidamente satisfeitos.

A tese firmada reflete uma interpretação teleológica e evolutiva do direito, que não se aparta da realidade social. A norma do art. 43, § 2o, do CDC, ao exigir a forma "
por escrito
", não restringiu o suporte dessa escrita ao meio físico.

Em uma era de digitalização massiva das relações sociais e comerciais, seria um anacronismo jurídico desconsiderar a eficácia de comunicações que, em muitos casos, demonstram-se mais céleres e rastreáveis que o tradicional serviço postal. A finalidade da norma — garantir ao consumidor a ciência prévia e inequívoca da iminente negativação — é plenamente alcançada, senão potencializada, pela via eletrônica, desde que cercada das devidas garantias.

Debruçando-me sobre o caso concreto, à luz do precedente vinculante, constato que a Apelada logrou demonstrar, de maneira robusta, o cumprimento de seu dever. O documento acostado aos autos sob o Id. 349996422 (p. 2) não é uma mera alegação, mas um comprovante técnico que detalha o envio do comunicado para o endereço eletrônico
gislainevareiro266@gmail.com
em 29 de março de 2024.

Fato este corroborado pela documentação que reproduz a tela do sistema da Apelada, onde consta que o referido endereço eletrônico foi o contato informado pela própria credora (Nu Financeira S.A.) no momento do cadastro da dívida, o que vincula a consumidora ao meio de contato fornecido na relação de consumo originária.

Ademais, cumpre ressaltar que a prova produzida pela Apelada supera, com larga margem, o requisito mínimo estabelecido pela tese vinculante. Enquanto o Tema 1.315/STJ exige a comprovação da
entrega
da notificação ao destinatário, os autos demonstram o
status
de "Lido", evidenciando não apenas a recepção, mas o efetivo acesso ao comunicado, o que torna a alegação de desconhecimento absolutamente inverossímil e robustece, de forma inconteste, a regularidade do procedimento.

A negativação, por sua vez, somente foi disponibilizada para consulta pública em 09 de abril de 2024 (Id. 349996422 – p. 3). Portanto, a Apelada não só cumpriu o requisito da forma escrita, como também o fez com a devida antecedência, conferindo à Apelante um prazo razoável para tomar as providências que entendesse cabíveis.

Este posicionamento, agora consolidado em tese vinculante, já vinha sendo adotado por esta Egrégia Corte de Justiça, que em diversos julgados reconheceu a validade da comunicação eletrônica, desde que devidamente comprovada, como se infere dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. TEMA N. 1315 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes e condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de ausência de notificação prévia válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Definir se a comunicação prévia ao consumidor, realizada por meio eletrônico, atende à exigência do art. 43, § 2o, do CDC e estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, nessas condições, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. O art. 43, § 2o, do CDC exige comunicação prévia por escrito, sem impor forma específica, admitindo meios eletrônicos como instrumentos válidos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1315, fixa a tese de que a notificação eletrônica é válida desde que comprovados o envio e o recebimento pelo destinatário. A apelante comprova o envio da notificação ao endereço eletrônico vinculado ao cadastro fornecido pelo credor, sem prova de irregularidade ou inexistência do e-mail utilizado. A simples negativa do consumidor não afasta a presunção de regularidade do procedimento adotado pela entidade mantenedora do cadastro. A atuação da apelante limita-se à manutenção do banco de dados e à comunicação da inscrição, não lhe competindo investigar a origem do débito informado. A regularidade da notificação afasta a ilicitude da inscrição, inexistindo fundamento para a declaração de inexistência do débito. Ausente ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, não sendo presumido o dano moral no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A comunicação prévia ao consumidor prevista no art. 43, § 2o, do CDC pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e o recebimento da notificação. 2. A regularidade da notificação prévia afasta a ilicitude da inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1315, j. 05.03.2026. (TJ-MT - Apelação Cível: 1021590-90.2024.8.11.0002, Relator.: Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 25/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2026).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes e de indenização por dano moral, ao fundamento de que houve notificação prévia enviada ao endereço eletrônico informado pelo autor em seu cadastro. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a comunicação prévia de negativação realizada por e-mail atende ao art. 43, § 2o, do CDC, e se, comprovado o envio e entrega ao servidor de destino, subsiste o dever de indenizar. III. Razões de decidir. 3. O STJ admite a validade da notificação prévia por e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino, sendo desnecessária a prova de leitura (REsp 2.063.145/RS). 4. Consta dos autos comprovação da remessa e entrega da comunicação ao e-mail fornecido pelo autor à empresa cadastrante, observando-se, inclusive, prazo superior a dez dias entre a notificação e a inscrição. 5. Demonstrada a adoção de procedimento regular e ausente impugnação quanto à existência da dívida, não há ilicitude na conduta da entidade mantenedora do cadastro, nem dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que comprovados o envio e a entrega ao servidor de destino. 2. Comprovado o cumprimento dessa exigência legal, não há ato ilícito nem dano moral indenizável. (TJ-MT - Apelação Cível: 1019810-18.2024.8.11.0002, Relator: Tatiane Colombo, Data de Julgamento: 09/12/2025.

Neste contexto, a Apelada desincumbiu-se, com precisão, do ônus probatório que sobre si recaía (art. 373, II, do CPC, c/c art. 6o, VIII, do CDC), afastando a ilicitude de sua conduta. A r. sentença de improcedência, que já se harmonizava com a corrente jurisprudencial que veio a prevalecer, encontra agora esteio em um precedente de natureza cogente, o que a torna irretocável neste ponto.

III. Análise Subsidiária – Inexistência de Dano Moral Indenizável (Súmula 385 do STJ)

Ainda que, por mero exercício argumentativo (
obter dictum
), se pudesse vislumbrar alguma falha na notificação, a pretensão indenizatória da Apelante encontraria óbice intransponível em outro precedente sumulado de observância obrigatória, qual seja, o enunciado da
Súmula 385 do STJ
:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Conforme se extrai do extrato de negativação juntado pela própria autora (Id. 349996414 – p. 1), e corroborado pela documentação da Apelada (Id. 349996422 – p.1/2), à época dos fatos, já pesavam sobre o nome da Apelante outras inscrições em cadastros restritivos, cuja legitimidade não foi questionada nestes autos.

A
ratio essendi
da referida súmula reside na premissa de que o dano moral, em casos de negativação indevida, decorre da mácula à honra objetiva do consumidor, ou seja, do abalo ao seu bom nome e reputação creditícia na praça. Contudo, se a reputação já se encontra comprometida por apontamentos anteriores e legítimos, a inscrição subsequente, ainda que irregular, não possui o condão de, por si só, gerar novo dano moral indenizável. O prejuízo ao "nome limpo" não se configura, pois este já não existia.

Desse modo, mesmo sob este prisma, a improcedência do pedido de indenização por danos morais seria medida de rigor, o que apenas reforça a correção do julgado de primeiro grau.

IV. Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora robustecidos pela aplicação do precedente vinculante firmado no
Tema Repetitivo n.o 1.315 do Superior Tribunal de Justiça
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante ao patrono da Apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026